Tribunal: STF
Processo: RE 100320
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE EM ATROPELAMENTO POR
TREM. DANO MORAL AUTONOMO E DANO PATRIMONIAL (INACUMULATIVIDADE). -A
JURISPRUDÊNCIA DO STF REPELE A HIPÓTESE DE ACUMULAÇÃO DA REPARAÇÃO
REPRESENTADA PELA PENSÃO ALIMENTAR, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES,
COM A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. ESTE, ALIAS, EMBORA CONTEMPLADO
EM NORMAS LEGAIS DIVERSAS, NÃO ESTA PREVISTO NO ART-1537 DO CÓDIGO
CIVIL, QUE SERVE DE BASE A ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL, NO QUE TANGE A
INDENIZAÇÃO CIVIL POR MORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.